Tribunal: TJPA
Processo: 0803557-40.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803557-40.2021.8.14.0040

APELANTE: TRANSNACIONAL TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. OCORRÊNCIA DE PARCELAMENTO. ERRO DE FATO. TEMA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO DO FISCO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DA EMPRESA. ERRO MATERIAL. CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E APENAS UM PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, houve a constituição de débito decorrente da inadimplência antecipada de ICMS-DIFAL em relação ao exercício de 2020. Antes da discussão do mérito, o contribuinte fez o parcelamento do débito e pediu a continuidade da ação.

Sobreveio sentença na qual o Juízo a quo extinguiu os autos sem a resolução do mérito por aplicação da súmula 653 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na qual faz constar a confissão extrajudicial da dívida.

Em fase de recurso, a sentença foi reformada para acolher a exordial.

Insatisfeito, a empresa opôs Embargos de Declaração para alegar erro material, sobre o dispositivo utilizado. Para não haver mais dúvidas, esclareço que a sucumbência fora invertida nos mesmos moldes da sentença, ou seja, os 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

Sobre os Embargos opostos pelo Estado do Pará, possuem a nítida intenção de rediscussão de matéria, por sua vez, isto é inadmissível.

Recurso conhecido e apenas um provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO, REJEITANDO-OS e CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA, ACOLHENDO-O
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
TRANSNACIONAL TRANSPORTES LTDA e ESTADO DO PARÁ,
contra Acórdão proferido pela Turma que deu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo Vara Da Fazenda Pública E Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL,
ajuizada pela Empresa em face do Fisco Estadual.

Em síntese da demanda, a requerente alega que há contra si a execução fiscal nº 0802481-78.2021.8.14.0040 advindo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002021570001357-1 sobre inadimplência de ICMS-DIFAL, o que totaliza o valor de R$ 26.686,75 (vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Contudo, aponta que esta CDA foi constituída a partir do lançamento por homologação do referido tributo de forma antecipada no dia 06/2020.

Além disso, ainda informa que não bastando a ocorrência dessa cobrança, ainda ajuizou outra Ação Anulatória contra o referido Fisco Estadual, o que gerou o nº para acompanhamento 0801556-82.2021.8.14.0040 na qual tem o intuito de anular o débito de ICMS-DIFAL pelo mesmo fato gerador dos presentes autos, em decorrência da declaração antecipada, o que configuraria
bis in idem
no feito.

Em meio ao trâmite processual, a empresa anexou o termo de parcelamento do débito fiscal nº 32021090000482-7 referente a CDA discutida nos autos.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou improcedente a demanda, sem a resolução do mérito, ante a ocorrência do parcelamento do débito tributário, bem como condenou o requerente em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, a Empresa interpôs recurso de apelação cível e em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença ante a possibilidade de discussão do débito, mesmo havendo realização da parcela. Além de arguir a existência de bis in idem sobre a tributação feita, visto que dos 2 (dois) autos de infrações feitos, um deles ocorreu o lançamento pelo Fisco enquanto outro fora declarado pela Empresa. Por fim, pugna pela não ocorrência do fato gerador ante a ausência de previsão legal para a cobrança de ICMS-DIFAL de forma antecipada.

Em Acórdão proferido pela Turma houve o provimento do recurso para continuar a discussão sobre a legalidade da cobrança sobre o aspecto jurídico, nos termos do Tema 375 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), a chamada revisão por erro de fato. Assim, vislumbrei que a hipótese narrada nos autos é compatível com o Tema 456 do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, houve a inversão do ônus da sucumbência arbitrada em sentença.

Insatisfeito, a Empresa opôs Embargo de Declaração para alegar erro sobre o percentual a ser definido a título de sucumbência.

Da mesma forma, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para apontar omissão e obscuridade sobre o entendimento aplicado no Julgado, visto que houve aplicação equivocada de Tema do STF.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Portanto, em regra, é vedada a utilização do presente recurso como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ocorrer a supressão de instância.

Sobre as razões recursais da Fazenda Pública, verifico que não merece prosperar, visto que o Tema 375 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é bem claro sobre o assunto:

Tema 375/STJ:
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).

Neste sentido, observei que o erro de fato discutido não estava na duplicidade da cobrança, mas sim no período de cobrança do fato gerador que engendrou a Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 002021570001357-1, sendo o assunto amplamente discutido e já consolidado o entendimento a partir do disposto no Recurso Extraordinário (RE) 598677 (Tema 456) do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, inexistia ao tempo da formulação do auto de infração norma prévia sobre o assunto para fazer a instituição de regime de antecipação pela Instrução Normativa n° 13/2005, Decreto n° 4676/2001 e Lei Estadual nº 5530/89, por extrapolarem seu âmbito de vigência.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. RE 598677/RS. MATÉRIA SUBMETIDA À RESERVA LEGAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0848404-52.2023.8.14.0301, a qual deferiu a liminar pleiteada.

O motivo pelo qual o juízo a quo deferiu a tutela de urgência, foi devido ao fato de que somente a Lei pode prever a hipótese de incidência tributária em todos os seus aspectos, inclusive no que concerne à ocorrência do fato gerador, não sendo competência de ato infralegal.

O entendimento adotado pelo magistrado está em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598677/RS, submetido ao regime de Repercussão Geral.

Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito do impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, que é o caso dos autos, visto que a inscrição da dívida ativa tributária ocorreu em 2016.

O direito milita em favor da parte agravada, de modo que deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS ANTECIPADO, constituído no Auto de infração lavrado sob o nº 012016510013547-5.

Recurso desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813014-51.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024)

(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME POR ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA POR NORMA REGULAMENTAR. DELEGAÇÃO GERAL GENÉRICA. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada na Ação Anulatória de auto de infração;

2. Na origem a parte autora busca anular o AINF, pelo não recolhimento de ICMS devido no regime de antecipação tributária, que foi instituído pelo Estado através do RICMS/PA, norma regulamentar que encontra fundamento de validade em delegação legal genérica (Decreto nº 4.676/01), contrariando a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 456;

3. Probabilidade do direito verificado, pois no regime de antecipação do pagamento do ICMS, enquanto instituidor do fato gerador presumido, interfere no aspecto temporal e não apenas no prazo de pagamento da obrigação, por conseguinte sua instituição e sua regulamentação sujeita-se ao princípio da reserva legal;

4. A agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar o risco do dano, diante da lavratura do AINF, o que torna o tributo exigível, podendo vir a causar desequilíbrio financeiro no fluxo de caixa da empresa decorrente da exação antecipada, sem falar nos efeitos decorrentes da inadimplência (negativa para obtenção de Certidão Negativa e inscrição no cadastro de inadimplentes);

5. Deferida a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do AIFN descrito a inicial;

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806832-49.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

(grifo nosso)

Sobre os Embargos de Declaração da Empresa para tratar de erro material do arbitramento dos honorários sucumbenciais, percebo que está possui razão.

Logo, resta pertinente fazer a correta indicação da sucumbência a ser conquistada, diante da derrota do Fisco.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO, REJEITANDO-OS e CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA, ACOLHENDO-O
para sanar o erro material para que onde conste “85, §3º, II do CPC” se ler “85, §3º, I do CPC”, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 01/10/2024